Tribunal: TJSP
Processo: 2272001-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELOS AUTORES. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelos autores. Irresignação dos autores. Hipossuficiência financeira não comprovada, por declaração de pobreza firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Agravantes que, mesmo aposentados, não possuem renda reduzida. Não comprovação de insuficiência da renda mensal para arcar com

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELOS AUTORES. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelos autores. Irresignação dos autores. Hipossuficiência financeira não comprovada, por declaração de pobreza firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Agravantes que, mesmo aposentados, não possuem renda reduzida. Não comprovação de insuficiência da renda mensal para arcar com as necessidades básicas, em conjunto com as despesas processuais. Indeferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272001-04.2019.8.26.0000 Voto n. 20820 AZ
Registro: 2020.0000130857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272001-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
JOÃO LUIZ DA COSTA PEVIDE e SHIRLEI GONÇALVES DE MATOS, é agravado
PEDRO OLIMPIO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272001-04.2019.8.26.0000 Voto n. 20820 AZ
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2272001-04.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravantes: João Luiz da Costa Pevide e Shirlei Gonçalves de
Matos
Agravado: Pedro Olímpio de Lima
Juiz de origem: Luís Maurício Sodré de Oliveira
VOTO N. 20820
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELOS AUTORES.
Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária requerida
pelos autores. Irresignação dos autores. Hipossuficiência
financeira não comprovada, por declaração de pobreza
firmada de próprio punho, em conjunto com documentação
juntada. Agravantes que, mesmo aposentados, não
possuem renda reduzida. Não comprovação de insuficiência da renda mensal para
arcar com as
necessidades básicas, em conjunto com as despesas
processuais. Indeferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e
99, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 18/23, que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita dos
autores.
Pleiteiam os autores agravantes (ps. 01/07) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que fariam jus aos benefícios da
Justiça Gratuita, conforme declaração de próprio punho e documentos
juntados, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
Requereram a concessão de tutela antecipada recursal.
Deferida parcialmente a tutela antecipada recursal
(ps. 46/47).
Dispensada a contraminuta.
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 53).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Não obstante, nos termos do artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil e do artigo 3o da Constituição do Estado de
São Paulo, baste a afirmação de insuficiência de recursos para fazer jus
aos benefícios da assistência judiciária, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal, prevê a assistência jurídica “aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Ademais, pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, o julgador pode indeferir o pedido de gratuidade, “se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2272001-04.2019.8.26.0000 Voto n. 20820 AZ
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade”.
Ao contrário do que os agravantes pretendem, os
documentos dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira
deles.
Os documentos apresentados (ps. 16/17 e 26/44)
demonstram que, apesar de aposentado, a renda do agravante João
Luiz é superior a três salários mínimos.
Além disso, antes de sua aposentadoria, seus
rendimentos de trabalho eram superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais),
no mínimo, considerando a declaração de imposto de renda deste ano,
referente ao ano de 2018 (p. 26).
Não se trata de situação financeira de hipossuficiente.
O fato de a ação de usucapião possuir gastos elevados
não é elemento que justifique a concessão da gratuidade judiciária.
Eventualmente, poder-se-á admitir o parcelamento de
algumas das custas mais altas, como a de perícias, mas não se justifica
a ampla gratuidade judiciária pretendida, nem mesmo para dispensar
ou parcelas as custas iniciais, neste caso (art. 98, §§5o e 6o, CPC).
Enfim, esse conjunto de provas não preenche os
requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, na
forma dos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator